Tribunal: CARF
Processo: 10840.002229/2006-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.002229/2006-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.443 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
NEILTON JUNQUEIRA MATOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS
DEVIDAMENTE
ACOMPANHADAS
DE
DECLARAÇÕES
DOS
PROFISSIONAIS
PRESTADORES DOS SERVIÇOS
Supridas as deficiências formais do recibo apresentado como comprovação da
despesa médica por meio declaração emitida pelo profissional, confirmando a
prestação dos serviços e o recebimento do valor e complementando, ainda, as
informações faltantes do recibo, resta comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, com vistas ao restabelecimento da glosa referente aos gastos com
despesas médicas no montante de R$ 18.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 4a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), acórdão no 03-28-257, de
28/11/2008 (e-fls. 47/54), que julgou parcialmente improcedente a impugnação apresentada pelo
recorrente contra o lançamento que se encontra devidamente adunada aos autos (e-fls. 7/13).
Intimado da referida decisão em 24/12/2008, via aviso de recebimento constante
nos autos (e-fls. 58), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 09/01/2009 (e-fls. 61/63),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.002229/2006-44
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.443 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002229/2006-44

no qual, após historiar o encadeamento do procedimento administrativo desde a Autuação Fiscal.
até o momento da decisão da autoridade piso, suscita:
1. Rechaça todos os argumentos que foram expendidos pela autoridade de piso
ao proferir a sua decisão ao ter mantido a glosa com os gastos com despesas
médicas que teriam sido realizados com os profissionais Ronaldo Ferreira (RS
10.000,00) e José Mendes Nave (R$ 8.000,00), e ao Sindicato dos
Empregados;
2. Que os respectivos pagamentos foram realizados em espécie, alegando ser na
época portador de disponibilidade econômica para fazer face a tais
pagamentos ;
3. Que, com relação aos gastos que foram efetuados juntamente ao Sindicato dos
Empregados não pode subsistir em virtude da autoridade de piso haver
reconhecidos como dependentes os seus beneficiários;
4. Que embora as despesas sejam de valores elevados, contudo as mesmas teriam
sido realizadas para custearem a saúde de 6 pessoas;
5. Informa se encontrar anexando aos autos as declarações dos profissionais
Ronaldo Ferreira e José Mendes Nave, que ratificam terem prestado os
serviços mencionados;
6. Que entende ter o direito de realizar os pagamentos em moeda nacional;
7. Cita excertos de acórdãos que foram proferidos pelo presente Conselho e que
entende embasarem as suas pretensões recursais;
8. É o que importa relatar.
O recorrente colacionou aos autos os documentos constantes das e-fls. 64/86,
inclusive duas declarações que foram prestadas pelos profissionais Ronaldo Ferreira (e-fls. 65) e
José Mendes Nave (e-fls. 66).
Alfim da sua peça recursal pede o recorrente (e-fls. 63):
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do lançamento,
requer que seja acolhido o presente Recurso e cancelada a exigência fiscal,
cancelando-se o lançamento efetuado.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o breve relatório. Decido.

Voto
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.443 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002229/2006-44

Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma que deve
ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão ora devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância e que se encontra devidamente consubstanciada nas razões de recurso aquela atinente à
possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos médicos e com fisioterapeutas que
foram realizados com os profissionais: 1. Ronaldo Ferreira (R$ 10.000,00); 2. José Mendes Nave
(R$ 8.000,00) e com o Sindicato dos Empregados (R$ 1.487,50).
Despesas Médicas/Fisioterapeutas
Afirmou em seu voto o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a questão,
que fica fazendo parte da presente fundamentação nos termos do artigo 57,§ 3o, do RICARF (e-
fls. 51/54):
Das Despesas Médicas
As despesas medicas glosas pela autoridade fiscal, dizem respeito aos profissionais
Ronaldo Ferreira e José Mendes Nave (falta de comprovação do efetivo pagamento),
bem como do Sindicato dos Empreg. (despesas com não dependentes).
Sobre as Deduções com Despesas Médicas, o art. 80, § Io, incisos I a V, do Decreto n°
3000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda, assim dispõe:
"Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei n*9.250, de 1995, art. 8S, inciso 11, alinea "a").
§ 1*0 disposto neste artigo (Lei ns 9.250, de 1995. art. 89, §2S):
7- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no Pais,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
///- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.443 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002229/2006-44

indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-
CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNP.I de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV- não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V- no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário,
"(o grifo não é do original)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora.
O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição legal
{pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota riscai, se por pessoa jurídica.,-/
Mesmo que o contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos serviços c
declarações firmadas pelos profissionais, é licito à Autoridade exigir, a seu critério,
outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da efetividade da
prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Saliente-se que, ante ao valor das deduções pleiteadas, cabe ao fisco, por imposição
legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa
da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do
Decreto-Lei n° 5.844, de 1943
Desta feita, caberia a(o) contribuinte trazer aos autos a comprovação da efetividade
dos pagamentos das despesas médicas através das cópias de cheques ou extratos
bancários que atestassem a coincidência das datas e valores com as despesas
supostamente incorridas.
Durante o procedimento fiscal, através do Termo de Intimação Fiscal n° 170/2006, a
autoridade lançadora solicitou a documentação hábil e inidônea das despesas medicas,
bem como do seu efetivo pagamento (fl. 27). Entretanto, o interessado limitou-se
informar que os pagamentos foram efetuados em dinheiro.
Em sede de impugnação, o contribuinte ratificou a informação de que as despesas
médicas foram pagas em dinheiro.
Nesse contexto, não restou comprovado, de forma inequívoca, a efetividade dos
serviços prestados e a materialidade dos pagamentos vinculados à prestação dos
serviços médicos correspondentes.
Portanto, o impugnante não apresentou documentos hábeis que comprovem as despesas
medicas objeto da glosa em questão.
Desta forma, deverá ser mantida a glosa das despesas médicas dos profissionais
Ronaldo Ferreira c José Mendes Nave.
As despesas médicas pagas ao Sindicato dos Empregados do Comércio não poderão
ser restabelecidas, visto que não existe nenhuma documentação probatória de tais
despesas. Malgrado ser reconhecida a relação de dependência dos pais do
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.443 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002229/2006-44

contribuinte, as respectivas despesas não poderão ser consideradas por falta de
comprovação. (negritei e sublinhei).
O art. 15 do Decreto n° 70.235/72 estabelece que a impugnação deverá ser instruída
com os documentos em que se fundamentar, cabendo à contribuinte produzir as provas
necessárias para justificar suas alegações.
A contribuinte teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto n° 70.235/72, de contestar
os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do
lançamento.
Não tendo o impugnante apresentado qualquer prova que ilidisse o lançamento, a
dedução de despesas médicas pagas ao Sindicato dos Empregados do Comércio não
pode ser acolhida. 1
Preliminarmente, nos encaminhando para a dilucidação da questão ora posta, a
dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual tem como supedâneo legal os
seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.443 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002229/2006-44

DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.443 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002229/2006-44

Não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão fiscalizador cabe à
autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações apuradas, de acordo
com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Art. 841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II- deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto sobre a Renda
das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de apuração da base de
cálculo do imposto, o permissivo para serem deduzidos os pagamentos efetuados, dentro do ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais serviços ao
contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o seu devido pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar se a
efetividade da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o
sujeito passivo, haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na
base de cálculo do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e sim ele
mesmo contribuinte fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.443 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002229/2006-44

de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
A despeito do exposto, tenho em grande conta que o acórdão proferido pela
autoridade a quo e que está sendo objurgado mediante os termos do presente recurso voluntário
merece reparos e, consequentemente, deverá ser mantida a permissibilidade do recorrente
deduzir o valor que foi impugnado pelo fisco e mantido pela referida autoridade a quo a totalizar
o montante de R$ 18.000,00, em face das declarações atestando a efetividade da realização dos
trabalhos e recebimentos dos respectivos valores emitidas pelos profissionais Ronaldo Ferreira
(R$ 10.000,00, que se encontra adunada autos (e-fls. 65), bem como a de José Mendes Nave
(R$ 8.000,00), que se encontra também às e-fls. 66.
Filio-me à corrente jurisprudencial que preconiza em havendo a declaração do
profissional confirmando a prestação dos serviços e o recebimento e os demais dados faltantes
no recibo, restará devidamente comprovada a sua efetividade.
Acórdão: 2201-001.049
Número do Processo: 11962.000211/2004-22
Data de Publicação: 13/04/2011
Contribuinte: ATICO ENDLICH
Relator(a): PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF Exercício: 2001 Ementa:
DEDUÇÃO. DESPESAS MEDICAS. COMPROVAÇÃO. Supridas as deficiências formais do
recibo apresentado como comprovação da despesa médica por meio declaração emitida pelo
profissional, confirmando a prestação dos serviços e o recebimento do valor e
complementando, ainda, as informações faltantes do recibo, resta comprovada
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do Colegiado,
: por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução da despesa
médica no valor de R$ 640,00.
Com relação aos gastos que teriam sido efetuados juntamente ao Sindicato dos
Empregados, no montante de R$ 1.487,50, tal montante não poderá vir a ser restabelecida a sua
glosa em virtude da não comprovação do seu dispêndio.
As despesas médicas pagas ao Sindicato dos Empregados do Comércio não poderão
ser restabelecidas, visto que não existe nenhuma documentação probatória de tais
despesas. Malgrado ser reconhecida a relação de dependência dos pais do
contribuinte, as respectivas despesas não poderão ser consideradas por falta de
comprovação. (negritei e sublinhei).
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL com vistas ao restabelecimento da glosa referente aos gastos
com despesas médicas no montante de R$ 18.000,00.
Conclusão
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-002.443 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002229/2006-44

Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital